Tribunal: STF
Processo: ARE 1569921
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                  



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 99) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 48):       



    ’’MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DE TERCEIROS. HORAS EXTRAS. LEI 13.485/2017. 1. O pagamento de adicional às horas extraordinárias é previsto pelo artigo 7º, XVI, da Constituição Federal e deve corresponder, no mínimo, a cinquenta por cento do valor da hora normal. Trata-se de verdadeiro acréscimo à hora normal de trabalho como retribuição ao trabalho além da jornada normal, restando evidenciada sua natureza remuneratória. 2. O artigo 11 da Lei nº 13.485/2017 trata exclusivamente do parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e sobre a revisão da dívida previdenciária dos Municípios pelo Poder Executivo federal, sendo inaplicável aos contribuintes não contemplados nesta lei especial. 3. DESPROVIMENTO à apelação da impetrante.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 67). 



    No recurso extraordinário (e-doc n° 79), a parte recorrente alega violação aos artigos 150, II; 201, § 11; e 7º, XVI da Constituição Federal, bem como ao Tema nº 163 da Repercussão Geral. 



    Aduz a inconstitucionalidade da exigência das contribuições previdenciárias e de terceiros sobre as horas extras e seu respectivo adicional.



    Defende que somente pode ser levado à tributação aquele pagamento que se ajusta ao conceito de “folha de salários e demais rendimentos do trabalho”, ainda que não incluídas no rol do artigo 28, § 9º, da Lei Federal nº 8.212/91 ou o art. 214, § 9º, do RGPS. Isso porque a norma constitucional, hierarquicamente superior, estabelece que a base das contribuições são as verbas que visam remunerar o trabalho, em caráter de contraprestação.



    Por fim, requer o reconhecimento do direito de não se submeter à cobrança de Contribuições Previdenciárias e CIDE (Contribuições devidas a terceiros) sobre as horas extras pagas, creditadas ou devidas aos seus segurados empregados após 27/11/2017, data em que o veto do art. 11 da Lei nº 13.485/17 foi derrubado pelo Congresso Nacional, bem como a declaração do direito à compensação dos valores indevidamente pagos. 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 86).



    Na decisão de admissibilidade (e-doc n° 90), a Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à controvérsia envolvendo a definição da natureza jurídica de verbas com vistas à composição da base de cálculo da contribuição previdenciária (Tema nº 1.100 de Repercussão Geral), e não o admitiu em relação aos demais fundamentos.



    Decido.           



    A irresignação não merece prosperar.     



    Inicialmente, registro que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:      



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso)      



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:      



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:  



    I – negar seguimento:  



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;   



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;   



    [...]  



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.  



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)      



    Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.  



    Sobre esse tema, destaca-se:      



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).     



    Assim, não conheço do recurso quanto às matérias relativas ao Tema 1.100 da Repercussão Geral.  



    Ademais, observo ser inaplicável a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.068 (Tema 163 da Repercussão Geral), porquanto restrita à incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas percebidas por servidores públicos, hipótese diversa da tratada nos presentes autos.



    No mais, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu pela incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa a título de horas extras e seu respectivo adicional, em razão do caráter remuneratório de tais verbas, bem como consignou que a Lei 13.485/2017 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Por ser esclarecedor transcrevo trecho do voto condutor do acordão dos Embargos de Declaração (e-doc n° 67): 



    ‘’A respeito da natureza remuneratória das horas extras, restou consignado no acórdão:



    O pagamento de adicional às horas extraordinárias é previsto pelo artigo 7º, XVI, da Constituição Federal e deve corresponder, no mínimo, a cinquenta por cento do valor da hora normal. Trata-se de verdadeiro acréscimo à hora normal de trabalho como retribuição ao trabalho além da jornada normal, restando evidenciada sua natureza remuneratória. Nestas condições afigura-se legítima a incidência tributária sobre o respectivo valor.



    Outrossim, com relação à alteração da natureza jurídica das horas extras decorrente da promulgação da Lei 13.485/2017, constou expressamente na decisão colegiada que “esse dispositivo trata exclusivamente do parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e sobre a revisão da dívida previdenciária dos Municípios pelo Poder Executivo federal, sendo inaplicável aos contribuintes não contemplados nesta lei especial”. 



    Nesse caso, não obstante as alegações do embargante, a fundamentação exposta na decisão colegiada mostra-se clara no sentido da legalidade da incidência da contribuição sobre as horas extras, inclusive no período posterior à publicação da Lei 13.485/2017. 



    De todo modo, a alegação da parte acerca da superação do precedente vinculante consolidado no Tema nº 687 do STJ não merece prosperar. 



    A Lei 13.485/2017 dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e sobre a revisão da dívida previdenciária dos Municípios pelo Poder Executivo federal; altera a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999; e dá outras providências. 



    Nesse sentido, verifica-se que a lei posta em debate é direcionada aos entes públicos e trata, especificamente, de parcelamento de débitos decorrentes de contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Dessa forma, em sentido contrário, a Lei 13.485/2017 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado.



      De todo modo, embora o art. 11, inc. IV, da Lei 13.485/2017, denomine as horas extras como verbas de caráter indenizatório, o dispositivo legal não altera a natureza remuneratória da contraprestação pelo horário extraordinário. 



    Com efeito, o art. 7°, inc. XVI, da Constituição Federal estabelece a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal como direito social do trabalhador. 



    Por sua vez, o art. 28, inc. I da Lei nº 8.212/91, conceitua o salário de contribuição, para fins de custeio da seguridade social, nos seguintes termos:



    Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: 



    I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (grifo nosso)



    Ademais, o art. 28, § 9°, da Lei nº 8.212/91, elenca taxativamente as parcelas que não integram o salário de contribuição, inexistindo qualquer previsão sobre as horas extras.



    Dessa forma, verifica-se que a Lei nº 8.212/91, que trata especificamente sobre a organização e custeio da Seguridade Social, não exclui a remuneração da jornada extraordinária da base de cálculo da contribuição previdenciária. 



    (...)’’ (grifos nossos)



    Assim, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    ‘’DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS, ADICIONAIS E FÉRIAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O entendimento firmado no Tema 163 da Repercussão Geral não guarda similitude com a controvérsia posta nestes autos. A matéria discutida no RE 593.068-RG diz respeito à incidência de contribuições sobre as parcelas recebidas pelos servidores públicos; logo, não se aplica às contribuições patronais da iniciativa privada. 2. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras, adicionais e férias é controvérsia de índole infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. (...) (RE 1.162.671 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 18/10/2019)



    ‘’Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Horas extras. Natureza jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. (...) (ARE 1.243.956 AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 26/05/2020)



    ‘’AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão relativa à natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória para fins de incidência de tributo, é de índole infraconstitucional. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.255.715 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 04/04/2022)’’



    Por fim, quanto ao pleito de compensação, é assente nesta Corte a orientação de a questão relativa à compensação tributária possui natureza infraconstitucional, de modo que a afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente